Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720854-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCELA BARROS BOMFIM REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, revogou a liminar que havia autorizado a impetrante a tomar posse no cargo de Médico – Especialidade Cirurgia Geral e denegou a segurança (processo no 0703021-43.2025.8.07.0018). Em decisão de ID 72237323, não admiti o pedido em razão da inexistência de prova da interposição de apelação contra a referida sentença. Em petição de ID 72459269, a impetrante informa a interposição da apelação e requer seja analisada o pedido de efeito suspensivo. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) foi aprovada em todas as fases do certame, tendo sua nomeação publicada no DODF no 17-A, de 24/02/2025, no entanto, ao apresentar a documentação exigida, teve a posse indeferida sob o argumento de que seu certificado de residência médica – referente ao Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica – não atenderia à exigência de “residência médica em Cirurgia Geral”, conforme previsto no edital; 2) tal programa foi instituído pela Resolução CNRM no 48/2018 como equivalente aos dois primeiros anos da antiga residência médica em Cirurgia Geral, sendo, portanto, tecnicamente compatível com a exigência editalícia; 3) a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), ao editar referida norma, extrapolou sua competência; 4) obteve sentença favorável perante a 21a Vara Federal do DF (processo no 1021662-17.2023.4.01.3400), que declarou a nulidade do art. 3o da Resolução CNRM no 48/2017 e da Resolução CNRM no 02/2021, reconhecendo o direito da autora à obtenção do certificado de conclusão do programa em Cirurgia Geral e ao respectivo Registro de Qualificação de Especialidades (RQE), mesmo tendo ela concluído o Programa de Pré-Requisito em Cirurgia Básica; 5) com base nessa sentença, o Juízo a quo deferiu liminar para autorizar a posse da impetrante no cargo, todavia, no mérito, denegou a segurança com o entendimento de que não teria ficado comprovado o cumprimento do requisito de “residência médica em Cirurgia Geral”, ignorando os elementos probatórios já constantes dos autos; 6) até 2019, os residentes que tinham cursado até o 2o ano de Cirurgia Geral recebiam, de antemão, o Título de Especialista em Cirurgia Geral e o CNRM não possui competência para criar novas pós-graduações ou programas de estudo que não sejam Residência Médica, modificando a duração da residência em Cirurgia Geral de 2 para 3 anos; 7) com essa alteração, a partir de 2020, os residentes que ingressaram no curso de 2 anos não mais puderam receber o título de especialistas, mas tão somente um Certificado de Competência, sendo que a matriz de competências da Cirurgia Básica é IDÊNTICA à de Cirurgia Geral até o ano de 2018, de modo que TODOS os cirurgiões do Brasil titulados até o ano de 2018 têm o mesmo treinamento e qualificação dos residentes da atual Cirurgia Básica; 8) durante a residência médica, vinculada à própria Secretaria de Saúde, os residentes de Cirurgia Básica eram tratados como residentes em Cirurgia Geral, conforme consta dos documentos de identificação da instituição de ensino e do próprio contracheque; 9) a existência de precedentes desfavoráveis – como afirmado na r. sentença – apenas aponta o dissídio jurisprudencial entre os Tribunais Regionais Federais; 10) já tomou posse no cargo de Médica – Cirurgia Geral da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, estando atualmente em exercício regular de suas funções públicas, exercendo suas atividades de forma eficiente e sem percalços, e a revogação da liminar poderá acarretar sua exoneração ou afastamento imediato, produzindo efeitos irreversíveis em sua vida funcional e na própria continuidade do serviço público, principalmente em uma área médica crítica e sabidamente carente de profissionais especializados. Requer a suspensão dos efeitos da sentença que revogou a liminar deferida em seu favor, a fim de que seja mantida no exercício do cargo público de Médica – Cirurgia Geral, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até o julgamento da apelação. Com razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão liminar: “(...) Ao analisar a documentação apresentada, a Administração Pública afirmara que a postulante não atendera de forma adequada às disposições do Edital e, assim sendo, apresentou as seguintes justificativas (Id 230540465): Trata-se de peticionamento para posse no cargo de médica - cirurgia geral, conforme nomeação no dodf de 24/02/2025. O edital de abertura de 25/03/2022 prevê que os requisitos para a posse no cargo mencionado é: MÉDICO - CIRURGIA GERAL Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica nesta especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Dessa forma não foi aceito o certificado apresentado o qual consta: Certificado de conclusão do Programa de Residência Médica em Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica pela Comissão de Residência Médica Hospital Regional de Taguatinga. Dessa forma, aguardamos a documentação exigida para darmos andamento na posse tendo em vista ser o dia 26/03/2025 o prazo final. - grifo nosso (...) Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que a demandante ajuizou a ação tombada sob o n. 1021662-17.2023.4.01.3400, perante à Justiça Federal da Primeira Região, na Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual buscou declarar a nulidade do art. 3o, da Resolução n. 48/2017, e da Resolução n. 02/2021, ambas da CNRM, gerando a repristinação da Resolução CNRM no 02/2006, anulando o Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica e possibilitando aos requerentes a obtenção de certificado de conclusão do Programa em Cirurgia Geral e do respectivo Registro de Qualificação de Especialidades (RQE). (...) Assim, vê-se que a questão da adequação do diploma de residência já fora aferida pelo Juízo Federal e, na ocasião, verificou-se que a demandante detém o requisito de residência médica em cirurgia geral, razão pela qual o requerimento inicial deve ser acolhido. (...)” Sendo assim, considerando a sentença proferida pela Justiça Federal “para declarar a nulidade do art. 3o, da Resolução CNMR no 48/2017, bem como da Resolução CNMR no 02/2021, referentes ao Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, de modo a possibilitar à requerente a obtenção de certificado de conclusão do Programa em Cirurgia Geral e do respectivo Registro de Qualificação de Especialidades (RQE)”, entendo que deve ser garantida a ela a continuidade do exercício de suas atividades, ainda que não tenha sido efetivamente expedido o certificado por questões meramente burocráticas. Há, também, risco de dano iminente à impetrante, considerando que a revogação da liminar pode comprometer sua atividade profissional. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido para suspender os efeitos da sentença denegatória da segurança, restabelecendo a liminar que autorizou a posse da impetrante no cargo de Médico – Especialidade Cirurgia Geral, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 13/2022, a fim de que permaneça em exercício de suas atividades até o julgamento da apelação pelo colegiado. Intime-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator